Tribunal: TJSP
Processo: 2247558-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão que indeferiu a liberação da quantia de R$ 336,46. Não demonstração da natureza salarial da quantia ou de que estivesse depositada em conta poupança. Possibilidade, contudo, de se admitir a quantia como necessária à garantia do mínimo existencial, diante de sua pequena expressão. R. decisão reformada. Recurso provido

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão que indeferiu a liberação da quantia de R$ 336,46. Não demonstração da natureza salarial da quantia ou de que estivesse depositada em conta poupança. Possibilidade, contudo, de se admitir a quantia como necessária à garantia do mínimo existencial, diante de sua pequena expressão. R. decisão reformada. Recurso provido para determinar a liberação da quantia objeto da constrição.